Tribunal: TJES
Processo: 5006939-30.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006939-30.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: RAONE SOARES BIANCARDI
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5006939-30.2025.8.08.0035

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO: RAONE SOARES BIANCARDI

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL. LEI Nº 11.738/2008. PRETENSÃO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO ENTE MUNICIPAL. ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE A TABELA RECURSAL E AS FICHAS FINANCEIRAS DO SERVIDOR. CONSTATAÇÃO DE PAGAMENTO EM VALOR INFERIOR AO PISO PROPORCIONAL. PERÍODOS DE JANEIRO/2022 A ABRIL/2023 E JANEIRO A MARÇO/2024. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Vila Velha em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de implementação do piso nacional do magistério e condenação ao pagamento de diferenças retroativas. O recorrente sustenta que a remuneração paga observa os ditames da Lei nº 11.738/2008, apresentando tabela demonstrativa de valores.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em verificar se o vencimento-base pago ao recorrido no período de janeiro/2022 a março/2024 respeitou o Piso Salarial Profissional Nacional, de forma proporcional à sua jornada de trabalho.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. A Lei Federal nº 11.738/2008 estabelece o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, cuja constitucionalidade foi ratificada pelo STF (ADI 4167). 2. A análise detida da tabela constante nas razões recursais (id. 18703507 - Pág. 6), quando confrontada com as fichas financeiras acostadas pela parte autora (id. 18703491 - Pág. 2 e 3), revela que o Município pagou vencimento-base inferior ao piso proporcional entre os meses de janeiro de 2022 e abril de 2023. 3. Da mesma forma, as fichas financeiras de id. 18703491 - Pág. 4 demonstram a persistência da defasagem nos meses de janeiro a março de 2024. 4. O recorrente não logrou êxito em demonstrar a regularidade dos pagamentos ou a existência de rubricas que pudessem suprir a diferença apurada nos períodos citados. 5. A manutenção da sentença de procedência é medida que se impõe ante a prova cabal da mora administrativa.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: Art. 2º da Lei nº 11.738/2008; Art. 37,3, da CF; Art. 46 da Lei nº 9.099/95.

RELATÓRIO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A sentença impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95. A análise técnica do conjunto probatório confirma a tese autoral e revela a fragilidade da tese recursal.

O cerne da questão é a observância do piso nacional fixado pelo Ministério da Educação. O recorrente, em seu esforço defensivo, colacionou tabela explicativa (id. 18703507 - Pág. 6) pretendendo demonstrar que os valores pagos estavam em conformidade com a legislação federal. No entanto, ao confrontar essa tabela com os documentos oficiais do próprio Município (fichas financeiras), a conclusão é diversa.

Analisando as fichas financeiras do período de janeiro de 2022 a abril de 2023 (id. 18703491 - Pág. 2 e 3), observa-se que o vencimento-base percebido pelo servidor foi inferior ao piso proporcional fixado para aqueles anos. A defasagem é clara e não foi justificada por qualquer gratificação ou verba que pudesse ser legalmente integrada ao conceito de vencimento para este fim.

O mesmo cenário de irregularidade se repete no início do ano de 2024. As fichas financeiras de ID 18703491 (Pág. 4) evidenciam que, nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2024, o autor continuou a perceber valores abaixo do patamar mínimo proporcional exigido por lei.

Dessa forma, a prova documental produzida pelo próprio autor — e não rebatida de forma fidedigna pelo Município — é suficiente para comprovar o direito à recomposição. Configurada a violação ao Piso Nacional do Magistério, a manutenção da condenação ao pagamento das diferenças e à implementação do valor correto é medida imperativa para garantir o cumprimento da Lei nº 11.738/2008 e os preceitos constitucionais de valorização dos profissionais da educação.

FUNDAMENTAÇÃO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Condeno o Município de Vila Velha ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Art. 55 da Lei nº 9.099/95). Sem condenação em custas, por isenção legal.

É como voto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Condeno o Município de Vila Velha ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Art. 55 da Lei nº 9.099/95). Sem condenação em custas, por isenção legal.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)